Tribunal: TJSP
Processo: 1007553-23.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Procedência – Inconformismo das rés – Preliminar rejeitada – Rescisão do contrato – Lei no 9.514/97 – Possibilidade – Incidência do CDC – Inadimplemento contratual das rés – Atraso na entrega do imóvel incontroverso – Reposição das partes ao ́status quo ante ́– Devolução ao comprador de todas as quantias por ele desembolsadas

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Procedência – Inconformismo das rés – Preliminar rejeitada – Rescisão do contrato – Lei no 9.514/97 – Possibilidade – Incidência do CDC – Inadimplemento contratual das rés – Atraso na entrega do imóvel incontroverso – Reposição das partes ao ́status quo ante ́– Devolução ao comprador de todas as quantias por ele desembolsadas referentes a venda e compra – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.